Tribunal: STF
Processo: AI 458089
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM RECURSO DE
REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não
enseja apreciação em recurso extraordinário.
Ademais, foi
conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, embora
 em sentido contrário aos seus interesses, não configurando
cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.